Tribunal: TJSP
Processo: 2145835-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Ajuizamento da ação fora do domicílio da autora, a despeito da prerrogativa contida do Código de Defesa do Consumidor. Gastos de deslocamento que devem ser considerados. Observância da orientação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Ajuizamento da ação fora do domicílio da autora, a despeito da prerrogativa contida do Código de Defesa do Consumidor. Gastos de deslocamento que devem ser considerados. Observância da orientação do NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Comunicado CG No 02/2017. Valor da causa, ademais, que não gerará taxas judiciárias expressivas. Decisão mantida por suas próprias razões. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.